Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. MANUTENÇÃO. Nos crimes de importunação sexual, que frequentemente são praticados às ocultas, na clandestinidade, e raramente deixam vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente se corroborada com outras provas. A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória pressupõe a omissão do Estado na produção de provas que estavam a seu alcance e que, se produzidas, seriam capazes de, em tese, levar à absolvição do réu. No caso concreto, as provas indicadas pela Defesa como essenciais não existem – câmeras de monitoramento que não efetuaram gravações - ou não possuem relevância para a comprovação da prática do crime – testemunhas que não presenciaram o abuso. Não configurada a omissão, inviável aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. Se o réu importunou sexualmente a vítima, sem o seu consentimento, não há falar em atipicidade da conduta. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, não sendo possível a revisão da dosimetria, para a aplicação da fração de 1/6 sob a pena mínima cominada, se o critério adotado na sentença é admitido tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Deve ser mantido o regime inicial fechado em hipótese na qual, a despeito de a pena cominada ser inferior a 4 anos, o réu é reincidente, portador de maus antecedentes e sua conduta social foi avaliada de maneira desfavorável.